Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737052-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS MAGNO FERREIRA SILVA RECORRIDO: AUTO OMEGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ROMULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DECISÃO Intime-se o recorrente para que promova, em 2 dias, a comprovação de sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de declaração de hipossuficiência, de extratos bancários analíticos e de declarações de informações socioeconômicas e fiscais, considerando-se que a concessão do benefício de gratuidade é exceção, por se tratar de isenção tributária. Alternativamente, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator